Tribunal: TJSP
Processo: 1018766-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (tendinopatia e tenossinovite) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Sentença de improcedência mantida – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Recurso improvido.